Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-18.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE APTA A JUSTIFICAR O ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA (§ 8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS AUTORES. RECEBIMENTO DE EXPRESSIVO NO CURSO DA AÇÃO. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos réus contra sentença que resolveu parcialmente o processo, sem exame do mérito, por perda do interesse processual quanto ao pedido de nulidade de contrato de cessão de direitos sobre imóvel celebrado pelas partes litigantes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando-os ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. Os apelantes arguem preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da imobiliária que intermediou o negócio jurídico e postulam a revogação da gratuidade de justiça deferida em favor dos autores. Afirmam, ademais, que os autores decaíram integralmente em relação aos pedidos deduzidos na inicial, a tornar impositiva a sua condenação ao pagamento da integralidade dos ônus da sucumbência. Em caráter subsidiário, sustentam a necessidade de redução dos honorários de sucumbência arbitrados em favor dos advogados dos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da imobiliária ré; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos para manutenção da gratuidade de justiça deferida em favor dos autores; (iii) determinar se é devida a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade; e (iv) avaliar se o valor dos honorários de sucumbência arbitrados em favor dos advogados dos autores deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com a teoria da asserção, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial.
3.1. Observado que a imobiliária ré intermediou o contrato de cessão de direitos relativos ao imóvel objeto da ação e emitiu cheques para pagamento do valor pactuado pelas partes, e que, na petição inicial, os autores invocam, como fundamento da pretensão anulatória do negócio jurídico, a tese de que foram induzidos em erro pela referida empresa, tem-se por configurada a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação anulatória.
4. Sobrevindo alteração substancial da situação financeira dos autores, conferindo-lhes condições para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, sem comprometer a própria subsistência ou a de sua família, deve ser revogada a gratuidade de justiça deferida em seu favor initio litis.
5. Tendo em vista que os réus, ao promoverem o resgate dos cheques entregues aos autores como garantia de pagamento, deram causa à resolução do processo, sem exame do mérito, em relação à pretensão declaratória de nulidade do instrumento particular de cessão de direitos, mostra-se correta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
6. Observado que o montante arbitrado a título de honorários de sucumbência em favor dos advogados dos autores não se mostra manifestamente desproporcional ou desarrazoado, tem-se inviabilizada a aplicação excepcional da regra inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida à luz da teoria da asserção, com base nas alegações vertidas na inicial da ação.
2. A revogação da gratuidade de justiça é cabível quando comprovada alteração superveniente da condição financeira da parte beneficiária.
3. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à ação a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, mesmo em caso de extinção sem resolução do mérito.
4. Não há razão para modificação do arbitramento de honorários de sucumbência mediante a apreciação equitativa, quando inocorrentes as hipóteses previstas no § 8o do Código de Processo Civil e não estiver configurada manifesta desproporcionalidade ou a falta de razoabilidade no patamar fixado no primeiro grau de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, §§ 2o, 8o e 10; 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076; TJDFT, APC no 0706836-76.2024.8.07.0020, 4a Turma Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha; TJDFT, APC no 0701658-78.2021.8.07.0012, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas.